Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710251-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA, JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO BOSCO DOS SANTOS, JOAO BOSCO GABRIEL DUTRA DIAS, JOAO CARLOS DE JESUS, JOAO BATISTA PEREIRA, JOAO BATISTA RABELO, JOAO BORGES DA SILVA, JOAO BOSCO VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS contra o Acórdão n.o 1903191, de ID n.o 62963931, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a verba honorária. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar contradição e obscuridade no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador